Tribunal: TJMT
Processo: 1043926-05.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043926-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA COSTA - CPF: 384.073.451-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida, conforme o artigo 205 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1043926-05.2023.8.11.0041

APELANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

APELADO:

JOÃO NUNES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum nº. 1043926-05.2023.8.11.0041
,
ajuizada em face de
JOÃO NUNES DA COSTA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº. 97389, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que houve a formalização do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº. 97389, assinado em 31/10/2014.

Assinala que a ação foi ajuizada em 17/11/2023.

Afiança que segundo o STJ, em se tratando de tarifas de água e esgoto, classificada como preço público, o prazo para ajuizamento é decenal, na forma do art. 205 do Código Civil.

Por fim, requer a reforma da sentença, para declarar aplicável ao caso a prescrição decenal.

Contrarrazões do apelado em Id. 246353659, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 247365684.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº. 97389, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo
:

“Trata-se de ação de cobrança proposta por
SANECAP -

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
em desfavor de
JOÃO NUNES DA COSTA
, ambos qualificados e representados.

Relata a inicial que o réu é cadastrado como consumidor e usuário dos serviços de saneamento do município de Cuiabá prestados pela autora até o dia 17/04/2012, sob matrícula n. 284240.

Informa que no dia 31/10/2014 as partes pactuaram Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 97389, através do qual o réu reconheceu ser devedor da concessionária do valor de R$ 1.803,84, bem como se comprometeu a adimplir o débito com o pagamento de R$ 100,00 a título de entrada e mais 24 parcelas no valor de R$ 75,16 cada, com vencimento mensal no período de 01/12/2014 a 01/11/2016.

Sustenta que o réu não efetuou o pagamento das parcelas, tornando-se inadimplente.

Requer a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento da dívida atualizada no valor de R$ 3.579,90.

[...]

Infere-se dos autos que por oportunidade da contestação, o réu defende a ocorrência de prescrição quinquenal.

Da análise dos autos, verifica-se que o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 97389 foi celebrado entre as partes no dia 31/10/2014, através do qual o réu reconheceu ser devedor e se comprometeu a adimplir o débito com o pagamento de R$ 100,00 a título de entrada e mais 24 parcelas no valor de R$ 75,16 cada, com vencimento mensal no período de dezembro de 2014 a novembro de 2016.

Assim, o vencimento da última parcela do acordo ocorreu em 01/11/2016, enquanto esta ação de cobrança foi ajuizada somente em 17/11/2023.

Portanto, é flagrante a ocorrência da prescrição, haja vista que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, CC.

[...]

Posto isto, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 97389 e, em consequência,
extingo o feito com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários advocatícios com fundamento no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 246333170)

Extrai-se dos autos que a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP ajuizou a presente ação, visando à cobrança de valores oriundos de confissão de dívida firmada entre as partes em 30/10/2014, relativa a débitos de prestação de serviços de água e esgoto.

Na hipótese, verifica-se que as alegações da parte recorrente merecem acolhimento, pois ante o caráter não tributário da dívida, aplica-se o artigo 205 do Código Civil, de modo que a pretensão da cobrança de débitos, referentes às tarifas de água e esgoto, prescreve em 10 (dez) anos. Veja-se:

“Art. 205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Ademais, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO N. 1.117.903. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. NATUREZA JURÍDICA DO DEVEDOR.

1. No julgamento do REsp n. 1.117.903/RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água e esgoto é regido pelo art. 205 do Código Civil.
No entanto, essa orientação não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932.

2. Com efeito, no julgamento do mencionado precedente representativo de controvérsia, esta Corte Superior não enfrentou a questão jurídica sob a ótica da natureza jurídica do devedor, a qual deve prevalecer no presente caso, tendo em vista a ressalva expressamente contida no art. 205 do Código Civil.

3.
Conforme se depreende de orientação firmada em recurso repetitivo, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo CTN, em função de sua natureza não tributária.
Entretanto, essa regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932 ( REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1º/2/2010).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (Negritei)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
– DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO -
PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA EX RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.”
(N.U 1027440-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
– DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa em razão da não intimação do réu para a audiência de conciliação se a Carta de Citação anexada nos autos comprova o contrário.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil)
.”
(N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

2. No presente caso, tratando-se de confissão de dívida firmada em 21 de maio de 2013 e tendo sido a ação proposta em 17 de maio de 2023, não há falar em prescrição.

3. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na r. sentença recorrida, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento
.”
(N.U 1017875-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (Negritei)

Portanto, considerando que o termo de confissão de dívida foi pactuado em 31/10/2014, não há falar em prescrição.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024